Tribunal: TJMT
Processo: 1000394-03.2020.8.11.0100
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-01-31
Data de publicação: 2024-02-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1000394-03.2020.8.11.0100
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Planos de saúde]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]
Parte(s):

[UNIMED VALE DO SEPOTUBA - COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 02.597.394/0001-32 (APELANTE), FRANCISMAR SANCHES LOPES - CPF: 045.548.258-68 (ADVOGADO), LUCIANO DE SALES - CPF: 255.809.778-40 (ADVOGADO), UNIMED VALE DO SEPOTUBA - COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 02.597.394/0001-32 (REPRESENTANTE), MARCELO PIETSCH - CPF: 778.970.991-72 (APELADO), CRISTIANNE MARIA KUNST TALASKA - CPF: 772.479.221-68 (ADVOGADO), CLESIO PLATES DE OLIVEIRA - CPF: 014.996.091-32 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.
E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL –
INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL E MATERIAL

– PLANO DE SAÚDE –
NECESSIDADE DE TRANSPORTE POR UTI AÉREA
–
PREVISÃO NO CONTRATO DE PLANO DE SAÚDE – RECUSA INDEVIDA – DANO MORAL E MATERIAIS CONFIGURADOS – MANUTENÇÃO DA QUANTIA – SENTENÇA MANTIDA –

RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

A operadora de plano de saúde, em razão da recusa indevida, deve ressarcir o consumidor com os valores comprovadamente desembolsados pelo serviço de transporte de UTI aéreo, bem como, deve arcar com a indenização por dano moral por desconsiderar o quadro clínico do autor que gerou sofrimento e aflição que não se configuram como mero dissabor cotidiano.

R E L A T Ó R I O

APELAÇÃO CÍVEL N. 1000394-03.2020.8.11.0100

APELANTE:

UNIMED
CUIABÁ

APELADO
:

MARCELO PIETSCH

Colenda Câmara.

Trata-se de Apelação Cível interposta por
UNIMED
CUIABÁ
,

contra sentença proferida pelo Juízo da
Vara Única da Comarca de Brasnorte
que, nos autos da
Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais no 1000394-03.2020.8.11.0100
,
JULGOU
PROCEDENTES
os pedidos
contidos na exordial,
condenando
a empresa de saúde ao pagamento dos danos matérias, no montante de R$ 21.500,00 (vinte e um mil e quinhentos reais) à parte autora;
condenando
a apelante ao pagamento da indenização a titulo de danos morais no importe de R$ 10.000,00 (dez mil reais), com juros de 1% (um por cento) ao mês a partir do evento danoso (Súmula 54, STJ) e correção monetária pelo INPC. Por fim, fixou as custas e despesas processuais em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 85, § 2° do CPC (Id. 188866179).

Em suas razões (Id. 188866180), a empresa de saúde aduz ausência de protocolo do pedido de UTI aérea, havendo assim ausência da informação de sua necessidade.

Assevera ausência de ilícito por parte da mesma, havendo nítido descumprimento contratual, ao arremate, mantido o entendimento de responsabilidade civil, subsidiariamente a redução do seu
quantum.

Foram apresentadas as contrarrazões no Id. 188866185, resumidamente, pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/01/2024